Tribunal: TJMT
Processo: 1010413-95.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010413-95.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS ALBUQUERQUE LOUZADA DE ASSIS - CPF: 103.611.806-16 (ADVOGADO), DYONY BUENO DE CAMARGO - CPF: 024.651.881-27 (APELADO), PAULO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 193.123.182-68 (ADVOGADO), PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 10.476.457/0001-20 (APELANTE), ALINE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 812.266.326-53 (ADVOGADO), WILSON DA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 034.645.596-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA PRÉVIA PELO BENEFICIÁRIO. INTERPRETAÇÃO PRO CONSUMIDORE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Protegendo Bem Clube de Benefícios contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança securitária proposta por Dyony Bueno de Camargo, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 21.420,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na negativa de cobertura securitária, sob alegação de que o incêndio ocorrido no veículo do recorrido resultou de pane elétrica, hipótese expressamente excluída da proteção contratual.

III. Razões de decidir

3. A cláusula restritiva invocada pela recorrente não pode ser imposta ao consumidor sem prova inequívoca de sua ciência prévia e expressa anuência, nos termos do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O regulamento apresentado não contém assinatura do recorrido, tampouco há comprovação de que ele tenha recebido previamente a informação acerca da exclusão da cobertura para incêndios decorrentes de pane elétrica.

5. Nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sendo que o termo de adesão menciona cobertura para incêndios sem detalhamento das restrições ora alegadas.

6. A quantificação da indenização pela sentença recorrida seguiu o critério da Tabela FIPE à época do sinistro, parâmetro adequado e usualmente adotado em casos similares.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A exclusão de cobertura securitária deve ser expressa e exigir prova inequívoca de ciência prévia e anuência do consumidor. Cláusulas restritivas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFÍCIOS, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos Ação de cobrança por danos materiais c/c danos morais n. 1010413-95.2021.8.11.0015 movida por DYONY BUENO DE CAMARGO, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, condenando a parte demandada ao pagamento de R$ 21.420,00 reais, que deverão ser atualizados desde a data do sinistro, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Pelo princípio da causalidade e tendo a parte demandante decaído de parte mínima do pedido, condenou unicamente a parte demandada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados esses em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 3º do art. 20 do CPC; por fim, declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 269 do CPC.

Sustenta que: os argumentos utilizados pelo D. Juízo Singular para justificar a condenação imposta à Apelante, relativos aos danos materiais apresentados, se afiguram imprestáveis a tal fim, impondo-se a reforma da decisão.

Argumenta que: no caso dos autos, não houve qualquer conduta da Associação Ré que ferisse o Regulamento do Beneficiário ou a legislação em vigor, não podendo a ela ser atribuída qualquer prática de ato ilícito. Conforme Regulamento e contratos juntados, a negativa de indenização nada mais é do que exercício regular do direito, em razão do descumprimento dos requisitos para indenização. De acordo com o REGULAMENTO DO BENEFICIÁRIO (documento anexo) que rege a relação entre associados e associação, o motivo da negativa, qual seja, incêndio ocorrido por pane elétrica, justifica a recusa do pagamento de indenização, uma vez que a Ré não oferece proteção veicular para esse tipo de sinistro.

Segue dizendo: infere-se que a circunstância do condutor ter confessado em sua exordial que não houve qualquer tipo de colisão enseja motivo suficiente para legitimar a exclusão da cobertura contratada; ressalta-se, ainda, caso mantida a r. sentença dos pedidos indenizatórios, o que se admite em estrita observância ao princípio da eventualidade, devem ser observadas as regras estabelecidas pelo Regulamento do Associado, ao qual o recorrido aderiu, devendo o valor dos danos materiais ser adequado aos limites do contrato firmado entre as partes.

Requer seja fixado o valor da indenização pleiteada, relativa ao veículo incendiado, na quantia de R$ 20.423,00 (vinte mil, quatrocentos e vinte e três reais), conforme tabela FIPE da data do evento, ora anexado; do valor fixado, conforme tabela FIPE da DATA DO EVENTO – item a), seja determinada a dedução/desconto da cota de participação, da ordem de R$ 2.042,30 (dois mil e quarenta e dois reais e trinta centavos) - itens 18.1, alínea b) e 21.4 do Regulamento do Associado; Do valor fixado, conforme item a), seja determinada a dedução/desconto das mensalidades vincendas, da ordem de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – item 14.25 do Regulamento do Associado.

Por fim, seja julgado improcedente o pedido do Apelado de indenização por danos materiais, conforme fundamentos acima aduzidos; alternativamente e sucessivamente, em caso de manutenção da sentença quanto ao pleito dos danos materiais, que seja fixado conforme tabela FIPE da data do evento, com as devidas deduções mencionadas.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela negativa de provimento ao Recurso de Apelação apresentado pela parte Recorrente, mantendo-se a r. Sentença por seus próprios fundamentos. (id. 226395203)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFÍCIOS, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos Ação de cobrança por danos materiais c/c danos morais n. 1010413-95.2021.8.11.0015 movida por DYONY BUENO DE CAMARGO, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, condenando a parte demandada ao pagamento de R$ 21.420,00 reais, que deverão ser atualizados desde a data do sinistro, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Pelo princípio da causalidade e tendo a parte demandante decaído de parte mínima do pedido, condenou unicamente a parte demandada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados esses em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 3º do art. 20 do CPC; por fim, declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 269 do CPC.

Pois bem.

A controvérsia reside na negativa de cobertura securitária pela Apelante, que sustenta a ausência de responsabilidade pelo pagamento da indenização, ao fundamento de que o incêndio que acometeu o veículo do Apelado teria sido causado por pane elétrica, evento expressamente excluído do escopo da proteção veicular.

No entanto, como bem observado pelo juízo a quo, não restou comprovado nos autos que o Apelado tenha sido devidamente cientificado sobre tal cláusula restritiva no momento da adesão ao plano. O regulamento apresentado pela Apelante não contém qualquer recibo de entrega assinado pelo Apelado, sendo certo que, na última página do documento, há um campo destinado à assinatura do beneficiário, o qual, contudo, não se encontra preenchido.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os contratos que regulam relações de consumo devem ser redigidos de maneira clara e acessível, não se podendo exigir do consumidor o cumprimento de cláusulas cuja ciência prévia não lhe tenha sido assegurada.

Ademais, o artigo 47 do CDC preceitua que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, sobretudo quando versarem sobre limitações de direito. No caso concreto, verifica-se que o Termo de Adesão expressamente prevê a cobertura para incêndios, sem especificar qualquer limitação quanto à causa do evento.

Logo, na ausência de prova de que o Apelado anuiu expressamente à exclusão da cobertura para incêndios decorrentes de pane elétrica, deve prevalecer a interpretação mais benéfica ao consumidor, conforme determina a legislação consumerista.

No que tange à quantificação da indenização, observa-se que a sentença fixou o valor com base na Tabela FIPE vigente à época do sinistro, parâmetro usualmente adotado em casos análogos e que se mostra adequado para refletir o valor real do bem sinistrado.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. PROTEÇÃO VEICULAR. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. VALOR DE AVALIAÇÃO DECOTADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança securitária, condenando a Associação Lions Truck Proteção Veicular ao pagamento de indenização e julgando improcedente o pedido em face do Clube de Benefícios Mútuos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a regularidade da negativa de cobertura securitária por alegado agravamento de risco; (ii) a quantificação da indenização securitária, com análise em torno da comprovação de lucros cessantes, além dos consectários lógicos sobre ela incidentes; (iii) a base de cálculo dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR Afigura-se abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura por infrações de trânsito graves, sem comprovação inequívoca de agravamento do risco, violando a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. Hipótese em que não comprovada a efetiva perda de lucros pelo apelante, sendo insuficientes meras alegações sem suporte documental. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da condenação, quando aferível, conforme art. 85, §2º, do CPC. O termo inicial para correção monetária é a data do evento danoso, e os juros de mora fluem desde a citação, notadamente por se tratar de responsabilidade contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Primeiro recurso parcialmente provido. Segundo recurso desprovido. Alteração do termo inicial para incidência da correção monetária de ofício. Tese de julgamento: A exclus ão de cobertura securitária exige prova inequívoca de agravamento do risco pelo condutor do veículo, cuja atuação deve ser a causa efetiva do acidente. A indenização securitária em razão da perda total deve observar o valor da tabela FIPE na data do evento danoso. Indemonstrados os lucros cessantes advindos do evento danoso, descabe a reparação pecuniária pretendida pelo requerente nas razões do primeiro recurso de apelação. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação, notadamente por ser a incidência sobre o valor da causa hipótese excepcional de arbitramento da verba. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 51; CC, arts. 757 e 768; CPC, art. 85, §2º e §11; Lei 6.899/1981, art. 1º, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.442959-3/001, Rel. Des. Aparecida Grossi; TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.070364-5/002, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.495583-7/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2025, publicação da súmula em 05/02/2025)

A Apelante requer, subsidiariamente, a dedução da cota de participação, equivalente a 5% do valor do veículo, e das mensalidades vincendas, alegando que tais descontos estão previstos no Regulamento do Associado. Todavia, conforme já exposto, a ausência de comprovação da ciência prévia do Apelado acerca dessas condições impede que sejam por ele exigidas.

Por fim, quanto à condenação exclusiva da Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, entendo correta a aplicação do princípio da causalidade, considerando que a resistência indevida da Recorrente à pretensão autoral deu causa ao ajuizamento da demanda. Além disso, a sucumbência mínima do Apelado justifica a imposição dos encargos sucumbenciais exclusivamente à Apelante, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, sopesando-se os trabalhos realizados em ambas as fases do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025